Tribunal: TJBA
Processo: 0556415-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556415-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO

APELADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE ID. 75962477 COM NATUREZA DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO.
LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE NÃO ENSEJA AFRONTA À COISA JULGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, determinando a habilitação do crédito do exequente nos autos da recuperação judicial das rés. O apelante sustenta que a recuperação judicial foi encerrada em 2021, tornando inviável a habilitação, e requer o prosseguimento da execução individual com a manutenção dos valores originalmente apurados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito do apelante está sujeito aos efeitos da recuperação judicial das rés, mesmo após o seu encerramento; e (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução individual, respeitadas as condições do plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

1. Saliente-se que, ao contrário do que alega a apelante, desde a petição de habilitação nos autos de ID 75961664, a parte recorrida informou que se encontra em recuperação judicial.

2. O crédito do apelante tem natureza concursal, pois decorre de fato gerador ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1051 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo após o encerramento da recuperação judicial, o credor pode optar pelo cumprimento individual da sentença, desde que o crédito continue sujeito aos limites e condições do plano de recuperação e seu respectivo aditamento.

4. A atualização do crédito deve observar a limitação imposta pelo art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, restringindo a incidência de juros de mora e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial.

5. Ainda que a sentença de encerramento da recuperação judicial tenha vedado novas habilitações, permitiu a cobrança administrativa dos créditos retardatários junto às recuperandas, sem prejuízo da execução individual.

6. O reconhecimento da concursalidade do crédito impede o privilégio de um credor em detrimento dos demais, garantindo a isonomia entre credores da mesma classe e a segurança jurídica no processo de recuperação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O crédito cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos.

2. Encerrada a recuperação judicial, o credor pode optar pelo cumprimento individual da sentença, desde que respeitadas as condições do plano de recuperação aprovado e homologado.

3. A atualização do crédito concursal é limitada à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei 11.101/2005.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 9º, II, 49 e 59; CPC/2015, art. 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1051); STJ, AgInt no REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 944430/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO
n. 0556415-98.2018.8.05.0001, figurando como apelante
MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA
e apelados
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor, para autorizar o prosseguimento da execução nestes autos, devendo o crédito do apelante se submeter aos efeitos do Plano de Recuperação e seu respectivo Aditamento.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09